Tribunal: TJDFT
Processo: 0721574-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721574-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BEATRIZ MAC DOWELL SOARES, CASSIA DE MENEZES FERREIRA, CLAITON SACCOL FERREIRA, DALVA MARCELINO FURTADO DO NASCIMENTO, EDIVAL JOB RODRIGUES PINHEIRO, FABRICIO PEREIRA MADUREIRA, GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA, JOSE MARIA DE ARAUJO SILVA, JUSSARA RAMALHO MARQUES, MARCOS SEITI NAGAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Embargos de declaração rejeitados de forma fundamentada, ausentes as omissões alegadas. O artigo 534 do Código de Processo Civil cuida do “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”. Essa modalidade de cumprimento exige “sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa”. A decisão que se busca fazer cumprir limitou-se a “afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal”, omitindo-se quanto ao pedido de restituição dos valores retidos. E não houve a interposição de embargos declaratórios para eventual integração do julgado. Não há título executivo condenando a Fazenda Pública a restituir os valores. Não há quantia certa determinada que possa ser executada. Portanto, inexistindo nestes autos título executivo, caberá aos interessados, na resistência do Distrito Federal, fazer a devida cobrança pela via própria em primeiro grau. “... Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução” (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008). Inexistindo sentença a ser cumprida, com fundamento nos artigos 924, inciso I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso IX, do Regimento Interno, correta a decisão que indefere a petição inicial de cumprimento de sentença. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 503 do Código de Processo Civil, defendendo que o órgão julgador não adotou interpretação do título executivo em conformidade com o objeto do processo e com as questões suscitadas pelas partes na fase de postulação, ofendendo a coisa julgada e conduzindo a decisão para além dos limites da lide; b) artigos 323 do Código de Processo Civil, 14, § 4o, e 19, ambos da Lei 12.016/2009, sustentando que, no presente caso, é cabível o cumprimento de sentença em relação às parcelas vencidas a partir da impetração. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 323 e 503, ambos do Código de Processo Civil, 14, § 4o, e 19, ambos da Lei 12.016/2009. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse modificar as conclusões da turma julgadora, e apreciar as teses recusais, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, torno sem efeito a certidão ID 24136630, haja vista que a representação processual dos recorrentes encontra-se regularizada (documento de ID 24037293). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005